Tribunal: TJSP
Processo: 1043430-25.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Recurso inominado recebido como apelação, ante os princípio de fungibilidade, de instrumentalidade das formas e de celeridade processual – Quinquênio – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais com reflexos nos proventos – Composição pela reunião de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais e

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Recurso inominado recebido como apelação, ante os princípio de fungibilidade, de instrumentalidade das formas e de celeridade processual – Quinquênio – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais com reflexos nos proventos – Composição pela reunião de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais e aquelas que têm como condição o fator temporal de serviço – Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Inocorrência de conflito com o art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação da EC no 19/98 – Sentença de procedência parcialmente reformada, com determinação para que se observe a orientação do E. STF no tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ, na correção monetária e juros de mora e, ainda, realinhamento dos efeitos da sucumbência, que se verifica recíproca. RECURSO VOLUNTÁRIO DA RÉ E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

1. Plausível entender que os vencimentos integrais também valem como base de cálculo para os quinquênios, tal como ocorre com a sexta-parte, em inteligência extensiva do art. 129 da Constituição Estadual, para o trato uniforme da questão.
2. Porque o resultado da interpretação teleológica prepondera sobre o da exegese gramatical, conclui-se que a composição da base de cálculo dos quinquênios pelos "vencimentos integrais" não conflita com a norma do art. 37, XIV, da Constituição Federal, até mesmo na redação da EC no 19/98, ante o seu fim meramente obstativo do chamado "efeito cascata".